Tribunal: TJPA
Processo: 0804713-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804713-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARISTOTELES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA, PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804713-52.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800270-14.2022.8.14.0047

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO PERES RIBEIRO OAB/PA 16.606

PACIENTE: ARISTOTELES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 12 da Lei 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804713-52.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800270-14.2022.8.14.0047

IMPETRANTE: DR GUSTAVO PERES RIBEIRO OAB/PA 16.606

PACIENTE: ARISTOTELES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 12 da Lei 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ARISTOTELES VIEIRA
, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria
.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial pelo crime de posse ilegal de arma de fogo previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, sendo que a autoridade policial arbitrou fiança e relaxou a custódia do mesmo.

Relata o impetrante que posteriormente o Juízo a quo decretou novamente a medida preventiva sob a alegação de que estariam presentes os requisitos para a segregação, concluindo pela revogação da fiança anteriormente concedida, sendo decretada a custódia mesmo não havendo requerimento do Órgão Ministerial e representação da autoridade policial.

Aduz que a decisão se trata de nítida violência e coação na liberdade do demandante, configurada por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo singular, caracterizando constrangimento ilegal.

Alega que a decisão não apresenta fundamentação idônea, não se encontrando presentes os motivos ensejadores para a decretação da medida segregacionista, uma vez que fundamentou-se apenas no fato do paciente se encontrar sob investigação em decorrência de outro delito, argumento utilizado abstratamente para justificar a presença dos requisitos do 312 do CPP.

Assevera ainda que o coacto é réu primário, pessoa de bom caráter, íntegra, possuidor de bons antecedentes e que jamais respondeu a outro processo, conforme certidão presente nos autos.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para determinar o relaxamento da custódia e a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12/04/2022, por meio de Ofício nº 017/2022-GJRM (ID° 9004307).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Compulsando os autos do procedimento policial, verifico que o flagranteado responde à Ação Penal n.º 0800395-25.2022.8.14.0065, que tramita na comarca de Xinguara – PA, e, em razão dos fatos objeto da referida ação, foi decretada sua prisão temporária por 30 dias nos Autos n.º 0800008-10.2022.8.14.0065.

Na ação penal supracitada, o afiançado é denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121,§2º, II e IV, do CP), que é de extrema gravidade e indica a periculosidade do agente.

O fato de agente ter fugido do distrito da culpa referente àqueles autos impediu o cumprimento do mandado de prisão temporária que foi expedido contra si, e, além disso, compromete a correspondente instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nos autos deste flagrante, o afiançado foi surpreendido com munições, o que revela o perigo de reiteração de conduta e causa abalo à ordem pública de maneira concreta.

Desta maneira, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva, pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa, em relação ao delito deste ou daqueles autos. Além disso, manter o afiançado livre estimula a prática dos mesmos delitos por outros, pois gera no seio social a sensação de impunidade, e possibilita a fuga do agente, como já o fez, o que pode prejudicar o deslinde processual, como dito alhures. Considerando que, a aplicação da medida cautelar diversa de prisão concedida pela autoridade policial é ineficaz no contexto, há de ser decretada a cautelar prisional por garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que há provas da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a liberdade do agente gera perigo, nos termos do art. 312 do CPP.

Precedente recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ demonstra que, ainda que a autoridade policial ou o Ministério Público tenham requerido cautelar diversa de prisão, o magistrado pode decretar cautelar prisão sem que isso represente uma atuação de ofício.

(...) A determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. STJ. 6ª Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022 (Info 725)

Isto posto, revogo a fiança concedida pela autoridade policial e, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de ARISTÓTELES VIEIRA, qualificado nos autos (...)”

Assim, os argumentos relacionados à fundamentação inidônea e à prisão ex officio, sem razão, restam superados conforme decisão do Juízo singular.

Ademais, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia, ratificados nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 9004307).

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2022